Tribunal: TJBA
Processo: 8094430-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094430-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SARA ROSANA CORREA DA SILVA SANTANA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: DROGARIA SAO PAULO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM NOME DE TERCEIRO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Drogaria São Paulo S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que o pedido de compra dos produtos foi formalizado em nome de terceiro, genitor da demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a parte autora possui legitimidade ativa para pleitear o cumprimento de oferta e indenização por danos morais decorrentes de contrato de compra e venda formalmente celebrado em nome de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ad causam exige a coincidência entre os sujeitos da relação jurídica de direito material e os sujeitos da relação processual, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal. O documento que materializa a relação contratual demonstra que a aquisição dos produtos foi realizada em nome de terceiro, inexistindo prova de que a autora figure como titular do direito obrigacional discutido. A alegação de que a autora seria destinatária final dos produtos ou de que mantém vínculo de parentesco com o adquirente não é suficiente para caracterizar legitimidade extraordinária. A contradição entre a narrativa inicial e a prova documental pré-constituída autoriza o reconhecimento da ilegitimidade ativa, mesmo à luz da teoria da asserção. A jurisprudência é firme no sentido de que apenas o titular da relação contratual possui legitimidade para pleitear reparação por inadimplemento contratual e seus consectários. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A legitimidade ativa para pleitear cumprimento de oferta e indenização por danos decorrentes de contrato de compra e venda pertence exclusivamente ao titular da relação jurídica material formalmente constituída. A condição de destinatário final dos produtos ou o vínculo de parentesco com o contratante não conferem, por si sós, legitimidade para postular direito decorrente de contrato firmado por terceiro. A prova documental que evidencia a contratação em nome de pessoa diversa afasta a legitimidade ativa, nos termos do art. 18 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8050947-64.2024.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 22.07.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1011009-82.2023.8.26.0309, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 04.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.131344-1/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão nº 1227749, Apelação nº 0734212-07.2018.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 29.01.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8094430-13.2025.8.05.0001, que tem como Apelante SARA ROSANA CORREA DA SILVA SANTANA e Apelado DROGARIA SAO PAULO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelos fundamentos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA